Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721734-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAOR DE ARAUJO AGRAVADO: RAFAEL LOLLI DOELINGER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALAOR DE ARAÚJO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra RAFAEL LOLLI DOELINGER, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. Em razões recursais (ID 72401081), o agravante esclarece que “a decisão agravada impôs à parte autora, pessoa idosa de 85 anos, a obrigação de juntar, em prazo exíguo e sob pena de extinção do feito, a seguinte documentação específica para comprovação da alegada hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça: Comprovante de residência em nome do autor, sendo conta atualizada (mês e ano corrente) de água ou energia elétrica; Procuração conferindo poderes à advogada; Especificação e comprovação da profissão exercida; Comprovantes recentes da renda mensal bruta do núcleo familiar (incluindo requerente, cônjuge e dependentes), ou, alternativamente, as últimas duas declarações do Imposto de Renda Pessoa Física; Comprovação de eventual recebimento de benefícios assistenciais, previdenciários ou programas oficiais de transferência de renda; Documentação comprobatória de gastos extraordinários com saúde; Prova de propriedade de bens móveis ou imóveis, com respectivos valores atuais; Extratos bancários dos últimos três meses e informações sobre cartões de crédito e aplicações financeiras; Declaração pessoal e documentos que comprovem desemprego, se for o caso.” Sustenta que “tal rol, embora previsto em lei, representa uma exigência documental onerosa e desproporcional para o autor, especialmente considerando sua avançada idade e provável condição de vulnerabilidade física e financeira. A coleta e apresentação de todos esses documentos, em prazo tão restrito, demandam esforço, recursos e capacidade que dificilmente serão atendidos pelo agravante, que não conta com suporte facilitador para tal.” Diz que “a decisão aplica genericamente essas exigências sem analisar o contexto particular do autor, violando o princípio da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e do direito de acesso à justiça.” Defende que “a imposição dessa documentação, sem considerar essas peculiaridades, representa barreira indevida ao direito de acesso à justiça e fere o princípio da razoabilidade, sobretudo quando há outros meios menos gravosos para aferir a condição financeira da parte, especialmente diante da idade avançada do agravante.” Alega que “embora o agravante tenha formulado pedido subsidiário de prorrogação do prazo para cumprimento das exigências documentais, o juízo a quo não se manifestou sobre essa solicitação, limitando-se a rejeitar os embargos de declaração que a reiteravam.” e que “ao impor um prazo impraticável e exigir documentos de difícil obtenção para pessoa idosa e vulnerável, o juízo agravado violou direitos fundamentais do agravante, que deve ser protegido por normas e princípios constitucionais que asseguram tratamento diferenciado e prioritário, especialmente em se tratando de gratuidade da justiça.” Aduz, em síntese, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a justiça gratuita vindicada ou, em pedidos subsidiários, a) que seja concedido prazo razoável para juntada da documentação eventualmente exigida, evitando o cerceamento do direito de defesa e garantindo o devido processo legal; b) que se conceda, ao menos, gratuidade parcial, com parcelamento das custas ou outro meio que compatibilize as exigências processuais com a condição econômica do agravante . É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos à concessão da medida liminar subsidiariamente vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). No caso, verifica-se que, embora regularmente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, o autor permaneceu inerte, deixando de trazer aos autos a documentação exigida pelo d. Juízo de origem apta a demonstrar sua condição econômica, não se desincumbindo do ônus que lhe impõe o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Nessas circunstâncias, ausente elemento de convicção acerca da alegada hipossuficiência, mostra-se incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Todavia, verifica-se que em resposta ao despacho de ID 228540250 o autor pleiteou “a concessão do prazo adicional de 10 (dez) dias para apresentação de documentação complementar” (ID 231725722), pedido não analisado pelo d. Juízo de origem sequer em sede de embargos de declaração. Posta a questão nestes termos, DEFIRO o pedido subsidiário recursal para determinar ao d. Juízo monocrático que conceda prazo adicional de 10 (dez) dias ao autor agravante para a juntada da documentação que entender pertinente, tudo visando a comprovação da miserabilidade jurídica alegada. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator